Tribunal: TJMT
Processo: 1042417-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042417-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDMAR STIEVEN - CPF: 159.081.519-04 (APELADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO PRESUMIDA RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nilton Orlando Serra contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Apelante sustenta ser hipossuficiente e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, inclusive com efeitos retroativos, argumentando não possuir condições financeiras de arcar com custas, taxas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita, independentemente da comprovação documental; (ii) estabelecer se, caso deferida, a gratuidade da justiça pode produzir efeitos retroativos ("ex tunc").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção de veracidade, mas esta é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado diante da ausência de elementos probatórios que confirmem a incapacidade financeira (CPC, art. 99, § 3o).

4. A assistência jurídica gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao requerente demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas do processo.

5. A ausência de documentos comprobatórios de hipossuficiência inviabiliza o deferimento do benefício, especialmente quando o juiz já oportunizou a juntada de provas.

6. A concessão da justiça gratuita, ainda que possível em qualquer fase ou instância processual, somente produz efeitos a partir de seu deferimento ("ex nunc"), não alcançando atos processuais pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira tem presunção relativa, devendo ser corroborada por documentos que evidenciem a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais.

2. A concessão do benefício da gratuidade processual produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando atos processuais anteriores ao deferimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILTON ORLANDO SERRA
contra sentença de ID. 314224873, proferida pela 7° Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O Apelante alega que a justiça gratuita é o benefício personalíssimo assegurado pela assistência judiciaria às pessoas consideradas juridicamente hipossuficientes, isto é, que não podem pleitear em juízo os seus direitos sem privar-se dos recursos pecuniários indispensáveis às necessidades ordinárias da própria manutenção ou de sua família.

Argumenta que é permitido ao jurisdicionado que, desde o início do processo for hipossuficiente (como é o caso dos autos), pleitear a concessão de gratuidade da justiça já na petição inicial. Neste sentido a lição do art. 99, do Código de Processo Civil.

Aduz que não detém condições financeiras aptas a suportar os valores correspondentes aos honorários advocatícios ou mesmos custas e taxas judiciais, especialmente considerando que sua renda é capaz apenas de arcar com a própria subsistência.

Ressalta que possui em seu desfavor diversas Ações de Execução, demonstrando que se encontra em situação financeira extremamente delicada, não detendo meios de arcar com demasiados custos.

Afirma que há a possibilidade de se pleitear pela gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, bem como em qualquer grau de jurisdição, inclusive no bojo da Apelação.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita aplicada retroativamente.

Contrarrazões apresentadas em ID. 314224889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente interpôs Recurso de Apelação, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Da análise dos autos e do conjunto probatório, verifica-se que o Apelante não apresentou qualquer documento apto a comprovar a necessidade do benefício pretendido, mesmo após o despacho constante no ID. 314224364.

Cumpre destacar que, com a interposição do presente recurso, competia à parte Apelante demonstrar que seus rendimentos são incompatíveis com o pagamento das custas processuais, o que não ocorreu, haja vista a ausência de documentos pertinentes.

Dessa forma, os elementos constantes dos autos mostram-se insuficientes para aferir a real condição econômica da parte Apelante, bem como sua remuneração atual, motivo pelo qual se revela inviável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AI: 10252506920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da gratuidade de justiça não se revela adequada.

Ademais, ainda que fosse deferida a gratuidade da justiça, cumpre destacar que seus efeitos são “
ex nunc”
, não alcançando, portanto, os atos processuais praticados anteriormente à concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS EX NUNC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos ex nunc, não abrangendo atos pretéritos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011853-69.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RETROATIVIDADE - EFEITOS EX NUNC - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DESPESAS CONTRATADAS DE FORMA UNILATERAL PELOS AGRAVANTES PARA DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A concessão da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, conforme regra do art. 9o da Lei 1 .060/50. No entanto, a assistência judiciária não pode alcançar despesas passadas, uma vez que seus efeitos não operam retroativamente.
Na hipótese, as custas foram arbitradas pro-rata, motivo pelo qual devem ser divididas de forma igualitária entre as partes. 2 . Deve ser indeferido o pedido de restituição de valores despendidos para o cumprimento de mandado de imissão, quando os atos de reforço e diligências praticadas não tenham decorrido de ordem judicial. (TJ-MT - AI: 00899505220148110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2014) – destaquei.

Conforme o exposto, a manutenção integral da decisão recorrida se mostra necessária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025